Tribunal: TJES
Processo: 5014685-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014685-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO INCAPAZ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica/ES que, em sede de tutela de urgência, determinou o acolhimento do idoso em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. O Estado alega, em síntese, ilegitimidade passiva por atribuir ao Município a responsabilidade pelo abrigamento, além da inadequação da ILPI e da primazia da família no cuidado ao idoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo pode ser responsabilizado, isoladamente, pelo acolhimento institucional de idoso em situação de vulnerabilidade; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou a imediata internação em ILPI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal e o Estatuto do Idoso impõem ao Estado, à sociedade e à família o dever solidário de garantir os direitos à vida, à saúde e à dignidade da pessoa idosa, não sendo possível eximir qualquer ente federativo dessa obrigação.

A jurisprudência consolidada do STF (Tema 793) e do STJ reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados no dever de assegurar o direito à saúde, permitindo que o cumprimento da obrigação seja direcionado a qualquer deles, com posterior compensação conforme as regras de repartição de competências do SUS.

A documentação constante dos autos, especialmente os Relatórios de Atendimento Multidisciplinar, evidenciam a situação de extrema vulnerabilidade do idoso, com comprometimento neurológico, mobilidade reduzida e ausência de apoio familiar efetivo, o que justifica a urgência do acolhimento institucional.

A permanência hospitalar prolongada sem necessidade clínica agrava a situação de risco do idoso, conforme apontado pelos profissionais de saúde, tornando a medida de acolhimento imprescindível à preservação de seus direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O dever de garantir o direito à saúde e ao acolhimento institucional de pessoa idosa em situação de vulnerabilidade é solidário entre os entes federativos, podendo a obrigação ser direcionada a qualquer deles.

A concessão de tutela de urgência para determinar o acolhimento em ILPI é legítima quando demonstrada a incapacidade familiar de prestar os cuidados necessários e o risco à integridade do idoso.

A repartição de competências entre os entes federativos não afasta a legitimidade passiva do Estado para cumprimento imediato da obrigação de fazer, cabendo posterior ressarcimento conforme previsto no Tema 793 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 230; Lei nº 8.080/1990; Lei nº 10.741/2003, arts. 3º e 9º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2021; STJ, RE nos EDcl no AgInt no CC n. 179.103/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-sede Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica/ES, que deferiu tutela de urgência para determinar o acolhimento do idoso Cláudio Cordeiro em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões (ID 9929522), o Recorrente sustenta que:
i)
há ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, pois a responsabilidade pela política de assistência social e abrigamento de idosos compete ao Município, conforme dispõe a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS);
ii)
a decisão afronta o Estatuto do Idoso e a Política Nacional do Idoso, que priorizam o cuidado familiar em detrimento da institucionalização;
iii)
a ILPI não é adequada para prestar assistência médica intensiva ao idoso, sendo este um abrigo e não uma instituição de saúde;
iv)
caso se reconheça a obrigação de abrigamento, o ônus deve ser direcionado ao Município, com eventual ressarcimento ao Estado, nos termos do Tema 793 do STF.

Pois bem.

Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida em cognição sumária, por meio da qual fora indeferido o pedido de tutela provisória recursal (id.
10400569
).

Como dito naquela oportunidade, embora o Ente Público Estadual alegue risco de dano grave ao erário, a simples menção a possíveis prejuízos financeiros não é suficiente para fundamentar a suspensão imediata da decisão agravada. Além disso, não há elementos que apontem, de forma evidente, a probabilidade de provimento do recurso.

Isso porque, como cediço, a saúde é direito social fundamental previsto no art. 6º da CF, sendo dever do Estado garantir, mediante políticas públicas sociais e econômicas, o acesso universal dos cidadãos aos serviços de saúde (art. 23, II e 196 da CF c/c Lei nº 8.080/1990).

No que diz respeito às pessoas idosas dispõe o art.230 da Constituição Federal que
”A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”.

E, de igual modo, preceituam os arts 3º e 9º da Lei n.º 10.741/03 (“Estatuto do Idoso”):

Art. 3.º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Art. 9.º É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais píblicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.

Como se vê, diferentemente do que alega o apelante, tanto a lei quanto a Constituição Federal estabelecem uma responsabilidade solidária e compartilhada entre a família, a comunidade, a sociedade e o Poder Público no que diz respeito à proteção dos idosos.

No que se refere à divisão de competências Estaduais e Municipais, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793/STF), foi firmada a seguinte tese:

"
Os entes federativos, em virtude da competência comum, são solidariamente responsáveis nas ações prestacionais relacionadas à saúde
. Com base nos princípios constitucionais de descentralização e hierarquização, cabe à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com as regras de repartição de competências, além de determinar o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro." (grifado).

Dessa forma, o direito à vida e à saúde deve ser garantido tanto pelo Estado quanto pelo Município, pois a solidariedade entre os entes federativos foi reafirmada no Tema 793 do STF, conforme segue:

"(...) Ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF),
o Supremo Tribunal Federal deixou claro que a prestação de tratamento médico adequado é um dever do Estado, sendo uma responsabilidade solidária entre os entes federativos. Assim, qualquer um deles pode compor o polo passivo da demanda, isoladamente ou em conjunto
. (...) O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou diversas vezes sobre essa questão, consolidando o entendimento de que a ressalva estabelecida no Tema 793 pelo STF, ao definir a necessidade de identificar o ente responsável com base nos critérios de descentralização e hierarquização do SUS, aplica-se ao cumprimento da sentença e às regras de ressarcimento ao ente que arcou com os custos decorrentes da decisão judicial. Interpretar de modo diferente seria contrariar o caráter solidário da obrigação, conforme reafirmado pelo STF no referido precedente qualificado. (...)" (RE nos EDcl no AgInt no CC n. 179.103/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022) (grifado).

Assim, a tese fixada em repercussão geral não eliminou a solidariedade entre os entes públicos municipais e estaduais. Pelo contrário, a Constituição Federal garante que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, entendido em seu sentido amplo - art. 196, CF/88.

Além disso, a decisão ora impugnada fundamenta-se precipuamente na documentação apresentada pela Recorrida junto à peça inicial da ação originária, dentre a qual se destaca o Relatório de Atendimento Multidisciplinar (ID
34434051
) atestando que o idoso, de 62 anos de idade, está internado “
devido a quadro neurológico, com rebaixamento do nível de consciência, intercalado com agitação psicomotora. Diagnóstico prévio de esquizofrenia, em tratamento. Diagnóstico de demência por hidrocefalia de pressão normal. Restrito ao leito, com necessidade de cuidado de terceiros
".

Sabe-se, decerto, apesar da solidariedade entre as partes envolvidas, que a responsabilidade primária pelos cuidados ao idoso compete à família, conforme disposto na Lei nº 10.741/2003, cabendo acionar o Poder Público apenas em casos excepcionais, de negligência ou incapacidade familiar de prestar o apoio necessário para garantir os direitos básicos do idoso.

A meu sentir, os documentos constantes dos autos - notadamente o
Relatório de Atendimento Multidisciplinar (ID
47524659) - indica que essa segunda hipótese encaixa-se à situação em tela, haja vista que, ao menos aparentemente, os filhos do idoso “
não almejam se responsabilizar com os cuidados com o pai
” e sua irmã Jussara não possui condições para os cuidados como o irmão pois precisa
“fazer sessões de fisioterapia devido a coluna
”.

Outrossim, a conclusão externada no Relatório de Atendimento Multidisciplinar é no sentido de que
”é de suma importância pontuar que a necessidade de acolhimento em um local adequado como ambiente familiar ou Instituição de Longa Permanência (ILPI),
possui caráter de urgência
, uma vez que a sua estadia no hospital se prolonga por mais tempo que o devido, deixando-o em um maior estado de vulnerabilidade devido o tempo de exposição, o que poderá causar efeitos danosos à saúde do mesmo”.

Nesse contexto, a concessão da tutela de urgência se justifica pela necessidade de garantir a assistência adequada ao idoso, já que "
todas as tentativas de sensibilização por parte da equipe multidisciplinar - HEAC para com os familiares não obtiveram êxito"
(id.3443405).

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)